Tribunal: STF
Processo: Rcl 71988
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Financia Factoring Fomeno Comercial Ltda. e outras alegam ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 1000187-28.2023.5.02.0317, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADCs 48 e 66, da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Narram que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre as ora reclamantes e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos legais enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduzem que, na hipótese, firmaram contrato voltado à obtenção de serviços com pessoa jurídica. Afirmam que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação civil sem qualquer demonstração de fraude. 



    Alegam que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requerem a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema n. 725/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Na hipótese, à época da propositura da reclamação, ainda não havia sido interposto recurso extraordinário.



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324. 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    Por força dos princípios da primazia da realidade sobre as formas, da imperatividade das normas trabalhistas e da indisponibilidade dos direitos trabalhistas, consoante inteligência do art. 7º, caput, da CRFB, c/c os arts. 9º, 444 e 468, da CLT, a simples manifestação de vontade das partes na relação empregatícia, ainda que livre, espontânea e consciente, não possui força vinculativa quando entrar em rota de colisão com o estuário trabalhista protetivo, sob pena de negar a própria essência do Direito do Trabalho e suas funções corretiva, protetiva e de reequilíbrio na relação desigual de forças entre capital e trabalho, em que não raro o obreiro acaba por aderir à imposição do empregador para obter os meios necessários à sua sobrevivência e de sua família.



    Nesse sentido, afigura-se clarividente a norma inserta no art. 444 do Texto Consolidado no sentido de que "as relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenha às disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes".



    E dentre as várias formas de afronta ao ordenamento não só trabalhista, mas também previdenciário, tem-se a prática da contratação do trabalhador, por meio de pessoa jurídica, do qual é sócio, com o desiderato de conferir verniz legal à pseudo relação jurídica de cunho civil (contrato de prestação de serviços entre empresas) e, por corolário lógico, de escamotear a relação empregatícia e/ou ocultar a natureza salarial de valores adimplidos por intermédio desta pessoa jurídica, em fenômeno conhecido como 'pejotização'.



    Consoante pontua Ronaldo Lima dos Santos, citando Célia Regina Camachi Stander, "o vocábulo 'pejotização' constitui um neologismo originado da sigla 'PJ', a qual é utilizada para designar a expressão 'pessoa jurídica'. Por meio do processo de pejotização o empregador exige que o trabalhador constitua uma pessoa jurídica (empresa individual) para sua admissão ou permanência no emprego, formalizando-se um contrato de natureza comercial ou civil, com a consequente emissão de notas fiscais pelo trabalhador, não obstante a prestação de serviços revelar-se como típica relação empregatícia" (Morfologia da fraude nas relações de trabalho. In Estudos aprofundados do Ministério Público do Trabalho, 2ª ed. Salvador: JusPodivm, 2013,p. 787)



    Na espécie, o fenômeno da "pejotização" se faz presente, pois que celebrado pseudo contrato civil entre a reclamada e o reclamante.



    Com efeito, em tendo a reclamada admitido a prestação de serviço, mas alegado a existência de relação jurídica diversa da empregatícia, atraiu para si o ônus da prova, por se tratar de fato impeditivo à pretensão autoral, à luz das regras de distribuição do ônus da prova insculpidas no art. 818 da CLT c/c o art. 373 do CPC, do qual não se desincumbiu a contento.



    Com efeito, em consulta ao CNPJ, o objetivo social da reclamada: (1) FINANCIA ASSESSORIA E COBRANCA LTDA é: "Principal: 82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais. Secundária(s):74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários"; (2) FINANCIA SECURITIZADORA DE CREDITO S/A é: 03 - 6492-1/00 - Securitização de créditos.(https://www.gov.br/pt-br/servicos/consultar-cadastronacional-de-pessoas-juridicas).



    A própria defesa da reclamada deixa evidente a terceirização da atividade fim da reclamada, notadamente no que diz respeito aos serviços de prospecção, capitação de clientes para a ré.



    Aliás, a testemunha da defesa confirma que a reclamante fazia a atividade de prospecção de clientes:



    [...]



    Na espécie, tem-se que a PESSOALIDADE foi traço característico na constância da prestação dos serviços pela reclamante às reclamadas, pois não há elementos que apontem no sentido de que a autora sponte propria pudesse se fazer substituir por outrem sem autorização do empregador. Inclusive, objeto do contrato (fl. 391 do PDF) é a prestação de serviços pela reclamante, para prestar assessoramento dentro da sua área de atuação, sem possibilitar a delegação dos serviços a outra pessoa.



    Prosseguindo no deslinde da questão, quanto ao segundo requisito, NÃO EVENTUALIDADE, com sufrágio na teoria dos fins do empreendimento, traduz-se como sendoa necessidade permanente da atividade do trabalhador para o empreendimento econômico, seja de forma habitual ou intermitente. 



    In casu, é inconteste a estreita correspondência entre o labor da reclamante com as atividades normais da ré, donde se extrai a natureza não eventual da atividade obreira, porquanto corresponde à regular dinâmica do empreendimento da ré, cuja duração do trabalho prestado, que se protrai no tempo, induz à permanência na empresa com ânimo definitivo.



    Quanto ao terceiro pressuposto fático-jurídico - SUBORDINAÇÃO traduz-se na prestação de serviços de forma dirigida pelo empregador, o qual exerce o poder de direção. E, no caso dos autos, esse elemento também foi traço característico na prestação de serviços efetuada pela reclamante, senão pelas características com que foi prestada, estando inserida na estrutura organizacional da reclamada, bem assim encontrando-se sujeita ao poder diretivo patronal, se reportando aos seus superiores hierárquicos, consoante se extrai dos prints das conversas com o supervisor Silvio, a quem a autora se reportava.



    Por fim, no tocante ao elemento ONEROSIDADE, indispensável para a configuração do vínculo de emprego, também se fez presente pelo prisma objetivo, pois que é incontroverso que a reclamante percebia contraprestação pelos serviços executados, consoante os extratos bancários anexados pela autora (fls. 81 e seguintes), que revelam pagamentos mensais.



    Em suma, o reclamante prestou serviços à empresa reclamada com irrefragável intuito de ver remunerada sua prestação de serviços vertida aos fins do empreendimento, diante logicamente do caráter sinalagmático e comutativo do contrato de trabalho.



    Ressalte-se, por fim, que a pessoa jurídica (MEI) da autora foi constituída pouco antes do início da prestação de serviços, o que indica que a sua criação teve relação com o início das atividades na ré.



    Portanto, diante do arcabouço fático-probatório, é forçoso reconhecer que o reclamante executava atividades intrinsecamente relacionadas aos objetivos empresariais da ré, sem as quais estes restariam inviabilizados.



    Acerca da fraude trabalhista levada a cabo pelas reclamadas, ora recorridas, trago à colação como ratio decidendi o voto condutor do Rel. Paulo Sérgio Jakutis, Juiz Convocado nesta Eg. Turma, no Acórdão n. 20150132969, publ. 06.03.2015:



    [...]



    Ante o exposto, com base no princípio da primazia da realidade, mantenho o reconhecimento do vínculo de emprego da autora diretamente com a reclamada e o pagamento das verbas rescisórias respectivas.



    Observo que não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    De outra parte, na ADC 66, foi reconhecida a constitucionalidade da norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005, segundo a qual “para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil”. 



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício. 



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente